Tribunal: TJBA
Processo: 8000309-10.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000309-10.2015.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO DOS SANTOS CONCORDIA

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DE SUPOSTO ACORDO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. NECESSIDADE E UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO QUE INCUMBE AO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. IMPRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL PARA A PRODUÇÃO DE EFEITOS PROCESSUAIS EXTINTIVOS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PREMATURA. ANULAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A mera alegação unilateral de existência de acordo extrajudicial, desacompanhada de sua comprovação documental, não afasta o interesse processual da parte autora nem autoriza a extinção da demanda com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

2.

O interesse de agir permanece configurado enquanto a controvérsia contratual não for solucionada ou enquanto o acordo não for submetido à homologação judicial, necessária para conferir segurança jurídica e aptidão executiva ao ajuste.

3.

Compete ao réu o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), não sendo suficiente a simples informação de quitação contratual para justificar a extinção prematura do processo.

4.

Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para que intime o réu a apresentar o instrumento do acordo alegadamente firmado e, após manifestação da parte autora, decida-se pela homologação ou pelo julgamento do mérito da ação revisional.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000309-10.2015.8.05.0044,
no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII